Tribunal: STF
Processo: HC 69524
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".   Nulidade:    ausência   de
testemunhas. Soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, art. 5.,
XXXVIII,  "c",  da  Constituição  Federal:  valoração  das provas,
qualificação do crime, descriminante da legitima defesa e negativa
de autoria.
          A  falta de  testemunha só  e  motivo para  adiamento do
julgamento  pelo Júri nas hipóteses do art. 455 do CPP, que não se
aplica quando há desistencia expressa da sua oitiva.
          A  qualificadora  do art.  121, par-2., IV,  do  CP, diz
respeito  ao modo como o  homicidio foi praticado, não incluindo a
premeditação.
          As  decisões  sobre  a  espécie  de  homicidio  doloso -
simples,  privilegiado  ou  qualificado   -,  a  descriminante  de
legitima  defesa e a negativa de autoria, bem como a valoração das
provas,  são  da  competência  exclusiva  e  soberana  do Tribunal
Popular,  art. 5., XXXVIII,  "c", da  Constituição Federal, e  tem
por limite não serem "manifestamente contraria a prova dos autos",
art.  593, III,  "d", e par-3., do CPP,  cabendo ao Juiz, apenas,
dosar  a  pena dentro  dos  limites legais,  como  consequencia do
veredicto. Questões insuscetiveis de serem reapreciadas em sede de
"habeas-corpus".
          Não  concessão da ordem de oficio, para anular a decisão
que remeteu o paciente a novo julgamento, por não estar comprovado
que  a primeira decisão do Tribunal do Júri não afrontou as provas
dos autos.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.